Tribunal: STF
Processo: RE 1399231
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. LEI 18.185/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.0000.16.074933-9/000, PROPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – VALIDADE – LEI ESTADUAL N.º 18.185/2009 – ADI N.º 1.0000.16.074933-9/000 – TJMG – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – JULGAMENTO DO RE N.º 596.478/RR E DO RE N.º 705.140/RS PELO STF – TEMA 916 – STF NO LEADING CASE RE N.º 765.320 – INAPLICABILIDADE – FGTS PELO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO – VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO. 



    - Embora a ADI n.º 1.0000.16.074933-9/000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual n. 18.185/2009, o egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça conferiu eficácia prospectiva à sua decisão, modulando os seus efeitos por três anos, a contar da publicação do julgamento proferido nos Embargos de Declaração, realizada em 01/02/2018. 



    - Nos termos da tese firmada no Tema 916 STF: ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’ (RE nº 765.320 MG). 



    - Constatado que a contratação temporária da parte autora observou os prazos previstos na legislação estadual de regência, não há que falar em nulidade do contrato, tampouco em direito ao recebimento de FGTS pelo período da contratação válida.” (Doc. 5, p. 1, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Joel Venâncio Alves apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, IX e § 2º, da Constituição Federal (Doc. 9).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso (Doc. 10, p. 3-17).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia relativa à nulidade da contratação nos seguintes termos: 



    “Em Minas Gerais, a Lei Estadual n. 10.254/1990 previa que:



    (...)



    Por sua vez, a Lei Estadual n.º 18.185/2009, ao tratar das contratações temporárias, dispôs:



    (...)



    Portanto, nos termos de referidas legislações, a contratação por tempo determinado de servidores atuantes na área de Defesa Social, até o ano de 2009, teria o prazo máximo e seis meses e, após a vigência da atual legislação estadual, deveria observar prazo máximo não superior a 03 (três) anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 05 (cinco) anos. 



    Cumpre pontuar que, embora este Tribunal de Justiça tenha julgado a ADI n.º 1.0000.16.074933-9/000, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso V, e do art. 4º, inciso IV e § 1º, inciso III, da Lei estadual n. 18.185/2009, o egrégio Órgão Especial conferiu eficácia prospectiva à sua decisão, modulando os seus efeitos por três anos, a contar da publicação do julgamento proferido nos Embargos de Declaração, realizada em 01/02/2018 (ED sequencial 001). 



    In casu, os documentos juntados comprovam que o autor prestou serviços de Agente de Segurança Penitenciário, na condição de contratado temporário, nos períodos de 05/02/2009 a 04/08/2009 e de 05/08/2009 a 04/08/2012, conforme certidão funcional juntada aos autos (eDoc 33). Ou seja, laborou, na condição de contratado temporariamente, pelos prazos determinados nas legislações de regência. 



    Dessa forma, não há a nulidade contratual, porque respeitados os prazos para as contratações temporárias, que se alicerçam no art. 37, inciso IX, da Constituição da República. 



    No que tange ao FGTS, impende consignar que inaplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (repercussão geral), eis que compreende somente as contratações nulas.” (Doc. 5, p. 3-5, destaquei) 



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável (Lei 18.185/2009 do Estado de Minas Gerais) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ressalte-se, também, que a controvérsia posta neste recurso não guarda pertinência com a tratada no RE 596.478, Tema 191 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, cuja repercussão geral foi reconhecida, na qual se discutiu o direito de trabalhador contratado sem concurso público ao depósito do FGTS, considerada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública. 



    A presente demanda trata de situação diversa, uma vez que a discussão gira em torno da percepção de FGTS por servidor temporário, cujo contrato firmado com a Administração Pública não foi declarado nulo pelo Tribunal a quo. 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no RE 1.122.983, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2018, no RE 1.176.379, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2019, no RE 1.181.577, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/02/2019, e no RE 1.231.344, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/10/2019, casos iguais ao presente.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente